Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-54.2024.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000238-54.2024.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCINETE SANTOS DA SILVA Advogado(s): GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação indenizatória ajuizada por passageira em face de companhia aérea, alegando falha na prestação de serviço em razão do extravio temporário de sua bagagem despachada. A autora sustenta que, ao desembarcar no destino final, foi informada do extravio, sem justificativa ou assistência adequada, tendo sua bagagem sido devolvida apenas dois dias depois, o que lhe causou transtornos e desconforto. Requer indenização por danos morais no valor de um salário mínimo. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais equivalente a um salário mínimo. A autora apela, requerendo a majoração da indenização para R$ 10.000,00, argumentando que o montante fixado não condiz com a gravidade da falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado em razão do extravio temporário da bagagem da passageira. III. RAZÕES DE DECIDIR O transporte aéreo internacional é regido por tratados internacionais firmados pelo Brasil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao caso. O extravio da bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, pois causa transtornos e desconforto ao passageiro. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos da teoria do risco do empreendimento, sendo suficiente a demonstração do fato para a obrigação de indenizar (damnum in re ipsa). O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o extravio de bagagem, ainda que temporário, justifica a reparação por danos morais. O valor da indenização deve ser fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia do caráter compensatório e pedagógico da reparação. Considerando a jurisprudência do STJ e as circunstâncias do caso concreto, é cabível a majoração da indenização para R$ 10.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O extravio temporário de bagagem em transporte aéreo internacional configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a jurisprudência consolidada sobre a matéria. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º e § 14; 86, parágrafo único; 931; 937, I; 1.012, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041888/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.06.2018, DJe 29.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1028301/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.04.2017, DJe 27.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 261.339/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.11.2015, DJe 24.11.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000238-54.2024.8.05.0056, em que figuram como apelante FRANCINETE SANTOS DA SILVA e como apelada LATAM AIRLINES GROUP S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .